Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003048-98.2022.8.11.0000
PACIENTE: THAIS MENEZES TEODORO
IMPETRANTE: MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI, DIEGO ATILA LOPES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Diego Atila Lopes Santos e Marcel de Freitas Itacarambi, em favor de Thais Menezes Teodoro, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis /MT, que decretou prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n. 1002907-70.2022.8.11.0003 em que figura como suspeita pela suposta prática do crime de tráfico estadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06).
Esclarecem os impetrantes que a paciente após ter sido presa em flagrante no dia 14/02/2022, em audiência de custodia teve sua segregação homologada e convolada em preventiva, com esteio na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo indeferido os pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva, prisão domiciliar, medidas cautelares diversas da prisão e concessão de liberdade provisória.
Todavia, sustentam que o decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta, pois calcado em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração, risco futuro e no clamor público, argumentos inválidos para sustentar a segregação cautelar e evidenciar periculum libertatis da paciente, especialmente por se tratar de pessoa primária, de bons antecedentes criminais e residência fixa, em estado gravítico e mãe de infante em idade e única responsável pelo menor.
Defende que tais circunstâncias são ensejadoras para preenchimento dos requisitos do art. 318, IV, V do Código de Processo Penal, isto é, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e/ou com uma outra medida cautelar do art. 319 do CPP.
Bem como ressalta o Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP e o art. 318-A do CPP os quais preveem a conversão da prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar, ainda aplicada concomitantemente com outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. No mérito, reclama no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Ressai dos autos que na data de 14/02/2022, a Polícia Rodoviária Federal, em atividade de fiscalização, deram ordem de parada ao veículo de transporte coletivo que faz a linha Cuiabá/MT x Rio de Janeiro/RJ, sendo que durante a fiscalização no compartimento de passageiros, foi entrevistada a passageira Thais Menezes Teodoro, ora paciente, a qual desde o início demonstrou bastante nervosismo e incômodo com a abordagem policial, não sabendo responder perguntas simples, como origem, destino e motivo da viagem.
Em continuidade à fiscalização foi localizado na bagagem desta cerca de 30.000 (trinta mil) comprimidos de substância análoga ao ecstasy. Na oportunidade, a paciente disse que a mala lhe foi entregue por um homem desconhecido, em hotel próximo à Rodoviária e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais em pagamento para realizar o transporte da droga de Cuiabá/MT para Uberlândia/MG (id. 119105472).
Diante de tais fatos, em audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou o flagrante e convolou a prisão em preventiva.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos d. impetrantes, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro em sede de cognição sumária a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do édito prisional impingido a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, além de apontar a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), sobretudo diante da gravidade concreta do ilícito relevada na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e pelo fato da autuada não possuir endereço no distrito da culpa:
“(...) A autuada não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva1. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, indicando possibilidade de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo (...)” (id. 75930854).
Ademais assentou que por ora, o pedido de prisão domiciliar carecia de acolhimento vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a presença da paciente seria imprescindível ao cuidado do seu filho menor, bem como que seu estado de gravidez não obvia a prisão preventiva, sobretudo porque poderá ser garantido a mesma toda assistência no interior do ergástulo público, tendo inclusive o magistrado determinado que fosse oficiado a “UNIDADE PRISIONAL PARA PROMOVER ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA PARA AAUTUADA, FACE AO ESTADO GESTACIONAL E, SE NECESSÁRIO, PROMOVER SUA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL QUE DETENHA ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA ASSISTIR MULHERES GESTANTES, TUDO MEDIANTE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO” (id. 75930854).
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito deste writ pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator